Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711788-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: VIRGINIA RODRIGUES CURADO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra decisão proferida pela i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0728902-20.2018.8.07.0001 ajuizado pelo Banco Santander (Brasil) S.A em desfavor de VIRGINIA RODRIGUES CURADO GOMES, não reconheceu a cessão de crédito em favor da ora agravante e indeferiu sua inclusão no feito. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora